Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704182-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: ANDERSON RIOS MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32597612) interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação ordinária ajuizada por ANDERSON RIOS MACHADO em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência. Eis o teor do decisório (ID 112829482 – autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A presente demanda reproduz outras lides praticamente idênticas em tramitação perante este Juízo, envolvendo a pretensão de paticipação no procedimento de regularização fundiária de uma mesma área em Arniqueiras. Compreendendo melhor a discussão, verifica-se que o autor, assim como outros adquirentes de lotes na mesma região, pretendem impor a prevalência da pretensão de se parcelar a área em lotes de dimensões inferiores às que foram definidas pelo poder público, o que não tem respaldo legal, posto que a incumbência da gestão da cidade é atribuição exclusiva dos órgãos da Administração. Contudo, o que tem sido tematizado nesta e nas demais demandas é especialmente a suposta ilegalidade da cláusula editalícia que veda a participação na venda direta por quem não tenha edificado no imóvel, esta sim uma pretensão juridicamente plausível. Até mesmo por isonomia para com os demais casos similares, impõe-se a concessão da tutela provisória, de modo a assegurar o direito de participação do autor no procedimento de aquisição direta do imóvel sobre o qual tem interesse parcial, ficando, contudo, ciente de que a venda promovida pelo poder público dar-se-á pelos índices urbanísticos por ele próprio definidos, ou seja, o autor deverá observar as dimensões do lote definidos pelo poder público, e não apenas a fração que adequiriu no mercado clandestino - anoto desde logo que o terreno vendido pela Terracap poderá ser adquirido em condomínio pelos diversos pretendentes, mas o uso do imóvel deverá observar rigorosamente os índices urbanísticos, sendo vedado o parcelamento diverso do que for assim definido. Em face do exposto, defiro a tutela de urgência, para assegurar ao autor o direito de paritcipar do procedimento de aquisição em venda direta do imóvel público a ser regularizado, observando-se as dimensões e índices urbanísticos definidos em edital para o bem, ficando, pois, suspensa a eficácia da condicionante da edificação prévia no bem, para a participação no procedimento. Cite-se e intime-se a parte ré, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 14 de Janeiro de 2022 13:36:31. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito Foram opostos embargos de declaração pela recorrente, os quais foram parcialmente providos para esclarecer o modo de cumprimento da ordem, conforme decisão abaixo transcrita (ID 114921306 – autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Não há contradição na decisão embargada. O que se disse é que a pretensão, tal como deduzida, não poderia ser atendida, até mesmo pela consideração da inviabilidade do desbordo mencionado na própria petição de embargos, sendo certo que e a participação do autor no certame haverá de observar as dimensões e índices urbanísticos definidos no edital. Não houve decisão ultra ou extra petita, mas mera modulação do pedido aos respectivos limites objetivos. De todo modo, decisões ultra petita não são decisões contraditórias, mas nulas por ausência de congruência. Logo, a tese de nulidade da decisão configura, em tese, error in judicando, que, por seu turno, desafia o instrumento recursal adequado, que não os embargos de declaração. Sobre a possibilidade de apresentação de mais de uma proposta referente ao mesmo bem, a disputa deverá ser resolvida pela licitação entre os vários interessadoss, senão pela aquisição em condomínio do imóvel em sua totalidade, ficando os condõminos cientes de que o parcelamento será vedado, ou seja, o bem que eventualmente seja adquirido em condomínio deverá ser usado em estrita conformidade com os índices urbanísticos definidos pelo poder público. Em face do exposto, dou parcial provimento aos embargos, apenas para a complementação das informações acerca da licitação ou aquisição em condomínio, conforme acima explicitado. Nego provimento à pretensão de juízo de retratação. Considerada a recusa da parte ré, retire-se a natureza de "Juízo 100% digital" dos autos. Cadastre-se a representação processual da Terracap na autuação. No mais, aguarde-se e cerifique-se o decurso do prazo para a resposta. Publique-se; ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 08 de Fevereiro de 2022 14:02:46. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito Inconformada, suscita a agravante nulidade por violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, por entender que houve decisão extra petita. No mérito, alega ser incontroverso nos autos que o lote que a parte autora pretende adquirir encontra-se vago, conforme as próprias imagens de satélite juntadas em petição inicial. Explica que aquele que não edificou e não constituiu residência na área não pode ser beneficiado pela regularização, já que a razão finalística da regularização fundiária é garantir o direito social de moradia mediante a legalização da situação do ocupante e morador do lote, a quem deve ser outorgado o respectivo título de posse ou de propriedade. Menciona que a Lei 13.465/2017 estabeleceu como marco temporal intransponível de efetiva ocupação a data de 22/12/2016 para que se utilize a prerrogativa de venda direta aos ocupantes das áreas públicas objeto da regularização fundiária urbana. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, sua reforma para impedir que o agravado prossiga na venda direta com o intento de chancelar desmembramento/parcelamento irregular de lote sem estudo urbanístico e ambiental e obtenha benefícios em desrespeito à legislação que rege o caso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar o direito do autor/agravado em participar do procedimento de regularização do lote do qual é possuidor, sob a condição de venda direta ou concessão de uso em parcelamento condicionado. Extrai-se dos autos principais que o autor/agravado, em 2011, adquiriu posse de imóvel não regularizado (ID 112810520). Em 2021, a TERRACAP, ora agravante, tornou público o Edital no 03/2021 para venda direta de imóveis situados na Arniqueira, sendo inserido 4 lotes na chácara 16. O agravado informa ter sido a própria agravante quem “inseriu o lote do requerente em licitação, a única diferença foi o tamanho do lote, vez que no edital previa a regularização de uma área de 2.499,67m2 quando o lote do requerente possui apenas 400,00m2”. Alega, ainda, que os lotes inseridos no edital não refletem o parcelamento já existente na chácara 16, realizado em 2011 e que, diante da necessidade de implementar adequações no parcelamento, efetuou proposta de compra direta com pedido de parcelamento do solo em 22/07/2021. Relata ter sido negado o pedido de compra direta do imóvel pela Terracap, motivo pelo qual ajuizou ação para garantir o direito de participar do procedimento de regularização do lote. Da análise do caderno processual eletrônico, entendo ser necessário maiores esclarecimentos sobre os fatos da lide para que o autor/agravado não seja prejudicado ao ser impedido de adquirir a propriedade do imóvel cuja posse foi adquirida em 2011. Não se mostra razoável impedir que aquele que deixou de construir em área pública sem licença prévia, seja excluído do certame, ademais, a previsão do edital de exclusão dos ocupantes de lotes não edificados configura restrição não prevista em lei, motivo pelo qual não poderia, a princípio, prevalecer. Sobre o assunto, esta egrégia Casa de Justiça já decidiu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LOTE. VENDA DIRETA. EDITAL DA TERRACAP. EXCLUSÃO DE OCUPANTES DE LOTES NÃO EDIFICADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. (...). 3 Verifica-se, em um juízo meramente perfunctório, que a previsão do edital da TERRACAP de exclusão dos ocupantes de lotes não edificados configura restrição não prevista na lei de regularização fundiária, motivo pelo qual não pode, a princípio, prevalecer. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1140251, 07147255420188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo ao deferir a medida de urgência vindicada pelo agravado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador